Tribunal: TJPA
Processo: 0047119-43.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047119-43.2012.8.14.0301

APELANTE: JOAO VITOR FRANCO CABRAL

APELADO: BANCO PANAMERICANO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0047119-43.2012.8.14.0301

APELANTE:
JOÃO VITOR FRANCO CABRAL

APELADO:
BANCO PANAMERICANO SA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MÉRITO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO - LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS– POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS – CABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

1 – A discussão acerca dos juros incidentes no Contrato de Financiamento, firmado entre as partes, observa-se que a inicial veio instruída com todas as provas necessárias ao julgamento da lide, as quais permitem extrair os elementos necessários ao julgamento do pedido, não havendo nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que os documentos acostados se mostram suficientes para o julgamento da ação, afastando assim, a nulidade suscitada.
Preliminar Rejeitada.

Mérito

2 – Superior Tribunal de Justiça que passou admitir a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem, o que não foi evidenciado no caso concreto.

3 – Instituições bancárias que estão autorizadas a capitalizar juros, desde que o pacto seja firmado a partir de 31/03/2000, como ocorre na hipótese, entendimento perfilhado no RE 592.377 do STJ.

4 – Hipótese em que considerando as informações indicadas pelo próprio autor/apelante a taxa mensal de juros estabelecida no contrato impugnado, teria sido prevista no
patamar de 3,5 (três, cindo

por cento), entendo que a alegada abusividade das taxas de juros não resta evidenciada na hipótese, por encontrarem-se dentro das taxas médias de juros apontados pelo Banco Central do Brasil – BACEN para o período.

5- Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 30 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0047119-43.2012.8.14.0301

APELANTE:
JOAO VITOR FRANCO CABRAL

APELADO:
BANCO PANAMERICANO SA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

JOAO VITOR FRANCO CABRAL

inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULDA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO,
julgou improcedente o pedido inicial, declarando a legalidade das cláusulas reclamadas, tendo como ora apelado
BANCO PANAMERICANO AS.

Em sua exordial (ID
12719194
), narrou o autor/apelante ter celebrado com a instituição financeira requerida, contrato de financiamento para a aquisição no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$ 3.233,35 (três mil, duzentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos).

Afirma que a requerida estaria cobrando do patamar legal permitido, bem como, cobrando juros moratórios e multa contratual indevida, condições que inviabilizariam o próprio cumprimento do avençado.

Pugnou, assim, liminarmente pela suspensão dos descontos realizados para efeitos de pagamento das parcelas; e em decisão definitiva pela revisão integral da relação contratual, declarando a nulidade das cláusulas abusivas.

Juntou o requerente, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em decisão de ID
12719205
, deferiu o juízo primevo, o pedido de concessão da gratuidade de justiça e, reservou a apreciação do pedido de tutela de provisória formulado pelo autor após a contestação.

Em contestação (ID.
12719207
), arguiu a demandada, em suma, a inocorrência de cobrança de juros abusivos, ilegais ou da prática de anatocismo; e a legalidade da cobrança de juros capitalizados, pugnando pela improcedência da inicial.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID.
12719270
), que julgou totalmente improcedente os pedidos elencados na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condenou, ainda, a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que, restaram suspensos em razão do autor ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor
JOÃO VITOR FRANCO CABRAL
interpôs Recurso de Apelação (ID.
12719272
).

Arrazoa, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito sem o encaminhamento ao contador do juízo conforme solicitado na inicial.

Alega que a possibilidade de cobrança de juros superiores à 12% (doze por cento) ao ano, não afasta a necessidade de apreciação da abusividade da taxa de juros em comparação a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central.

Aduz que a capitalização de juros seria vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, a teor da Súmula 121 do STF, bem assim, que a cobrança de comissão de permanência não poderia ser cumulada com a correção monetária, na dicção do enunciado no 30 do STJ.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para seja reformada a sentença testilhada para revisando o contrato impugnado, afastar as previsões ilegais e abusivas nele dispostas.

Conforme Certidão ID não foi apresentado contrarrazões pelo banco apelado.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso a questão preliminar suscitada pela parte requerente/apelante.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega a apelante que a sentença merece ser cassada, por haver cerceado seu direito de defesa, ao impedi-lo de produzir as provas por ele requeridas em sua inicial, as quais provariam a eventual cobrança de encargos moratórios indevidos, o que levou, segundo ele, à improcedência do pedido por falta de prova.

Em análise dos autos, observa-se que
a inicial veio instruída com todas as provas necessárias ao julgamento da lide, as quais permitem extrair os elementos necessários ao julgamento do pedido.

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que os documentos acostados se mostram suficientes para o julgamento da ação, restando controvertida apenas matéria de direito. Inteligência do artigo 285-A do CPC.

A propósito, sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA.

Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando a prova dos autos é suficiente para o julgamento da ação restando controvertida apenas matéria de direito. Inteligência do artigo 285-A do CPC. TARIFAS BANCÁRIAS. INÉPCIA RECURSAL. RECURSO INCONGRUENTE.
(...) JUROS REMUNERATÓRIOS. Os juros remuneratórios podem ser convencionados em patamares superiores a 12% ao ano. No entanto, devem guardar razoabilidade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. CAPITALIZAÇÃO. PACTUAÇÃO MENSAL. A capitalização com periodicidade inferior à anual é lícita quando pactuada nos contratos firmados após 31/03/00 data de publicação da Medida Provisória n. 1.963/00 cuja inconstitucionalidade, argüida, ainda não foi objeto de provimento pelo c. STF. A capitalização deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Recurso Especial n. 973.827/RS representativo de controvérsia. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CLÁUSULA INEXISTENTE. Não há possibilidade de revisão quando não há estipulação contratual ou prova de cobrança do tópico impugnado. (...) “

(Apelação Cível Nº 70052371424, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 22/01/2013)

Assim, tem-se que o Juízo é o destinatário da prova, cabendo a este verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar contra os Princípios da Economia e Celeridade Processual, quando já se encontrem outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão conforme dispõe o art. 370 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a questão na verificação de abusividade/ilegalidade nas cláusulas dos contratos firmados entre as partes.

Prima facie, forçoso salientar que resta pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive por edição da Súmula 297 do STJ, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relação às instituições desta natureza, com observância ao seu art. 54, que assim preceitua:

“Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo”.

Desse modo, atendendo ao preconizado no art. 6º, inciso V do CDC, o qual prevê, como direito básico do consumidor, “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”,
necessário se faz o reconhecimento do caráter adesivo do contrato em questão, sendo, portanto, permitindo ao consumidor, a revisão contratual das cláusulas que entende abusivas.

Em relação ao mérito propriamente dito, imperioso ressaltar que, sendo as parcelas contratuais fixas, entende-se que os termos contratados são previamente acertados, tendo o consumidor total liberdade para recusar o financiamento, contraindo o empréstimo em qualquer outro momento que julgue oportuno.

Desse modo, tem-se que, sendo os juros contratados pré-fixados, sabe-se que a parte recorrente tomou conhecimento de todos os valores a serem pagos no momento em que firmou o contrato, não havendo, portanto, que se falar em revisão do pacto, vez que estamos diante de ato jurídico perfeito.

Assim
, não há que se falar em abusividade pelo fato do contrato ser de adesão, muito menos em onerosidade excessiva, uma vez que o contrato fora livremente pactuado, inexistindo qualquer fato posterior que pudesse macular o negócio firmado entre as partes.

DOS JUROS:

Analisando detidamente os autos, observa-se que
os Tribunais do Brasil, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento acerca da possibilidade de aplicação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, conforme informado pela Súmula nº. 382 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e demais julgados abaixo:

Súmula nº. 382 – STJ
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade.

Na mesma direção:

Ementa. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.

1. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

2. Agravo regimental provido para se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. Processo AgRg no AREsp 40562 PR 2011/0141018-2 Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Julgamento: 20/06/2013 Órgão Julgador: 3ª Turma Publicação: 28/06/2013.

Ementa AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.
- Havendo previsão expressa, é admitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17. Processo AC 10016130027499001 MG Relator: Moacyr Lobato

Julgamento: 25/02/2014

Órgão Julgador: 9ª Câmara Cível

Publicação: 10/03/2014.

Os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem as limitações da
Lei da Usura
. Na espécie, aliás, incide a Súmula 596 do STF:

As disposições do Decreto
22.626
/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Nesse sentido, tem-se que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela não auto aplicabilidade ao art.
192
,
§ 3º
, da
Constituição Federal
, condicionando sua efetividade à legislação infraconstitucional relativa ao Sistema Financeiro Nacional, principalmente à Lei n.º
4.595
de 1964, cujo art. 4º, inc. IX, atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência para limitar as taxas de juros e quaisquer outras remunerações de operações e serviços bancários ou financeiros.

Não obstante, a norma prevista no artigo em comento encontra-se revogada pela Emenda Constitucional n.º
40
, de 29 de maio de 2003 e, não mais havendo tal limitação, resulta inócua a discussão acerca da eficácia limitada daquele dispositivo.

Somado a isso, a Súmula Vinculante n. 7 do STF fulminou a discussão da matéria ao decidir que a norma do
§ 3º
do artigo
192
da
Constituição
, revogada pela Emenda Constitucional n.º
40
/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de Lei Complementar.

No mais, a limitação dos juros remuneratórios a partir da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
depende da comprovação da abusividade, verificada caso a caso, a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado (crédito pessoal, cheque especial, capital de giro), ou seja, que não se caracteriza somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano. Esse, ademais, é o sentido da Súmula n.º 382 do STJ já mencionada.

Consequentemente, apenas quando restar demonstrada a exorbitância do encargo é que se admite o afastamento do percentual de juros avençado pelas partes contratantes, o que não ocorreu no caso vertente.

In casu, pelo que se depreende do contrato firmado entre as partes (ID Nº.
12719201
), em que pese a pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano, tal situação por si só não caracteriza ilegalidade, necessário se faz a comprovação, como dito acima, da abusividade a partir da taxa média de mercado e considerando a natureza do crédito alcançado, o que não restou demonstrado. Ademais, a indicação das taxas de juros mensais e anuais encontra-se em consonância ao dever de informação descrito no Código de Defesa do Consumidor, não restando configurada qualquer ilegalidade.

Nesse contexto, infere-se o julgamento do REsp 1061530/RS, submetido à sistemática de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC/73, cuja ementa segue transcrita:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO (...).

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...).

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)”(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
extrai-se do Julgamento efetuado pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.061.530/RS – Relatora Nancy Andrighi – J. 22.10.2008 – DJE 10.03.2009):

Assim, a revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central, o que não ocorreu no presente caso, não merecendo reparos esta parte do
decisum
ora vergastado, a fim de manter os juros pactuado entre as partes.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS:

Noutra ponta, no que tange a capitalização de juros, admite-se a mesma com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001) e desde que expressa e claramente pactuada, incumbindo ao credor demonstrar a sua existência.

A razão é porque os contratos bancários são típicos contratos de consumo, devendo observar o disposto no art.
46
do
CDC
, que veda a incidência de normas implícitas, de difícil compreensão.

Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Senão vejamos o precedente pertinente ao tema:

CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. A capitalização de juros deve ser prevista de modo expresso no contrato, porque em relação ao consumidor não valem as cláusulas implícitas. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 875067/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2007, DJ 01/02/2008 p. 481)

Outrossim, com relação à expressa contratação da capitalização mensal dos juros, faz-se
mister
adotar atual entendimento do STJ, nos termos do Resp 973827/RS, no sentido de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”, assim ementado:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO
22.626
/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

(...);

3. Teses para os efeitos do art.
543-C
do
CPC
: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (...)(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

No caso em tela, há previsão da incidência de capitalização no contrato, sendo suficiente para permitir a cobrança da capitalização mensal.

DA COBRANÇA INDEVIDA DAS TAXAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM
:

Quanto à cobrança das tarifas de
avaliação
de
bem
e de registro de contrato, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do
REsp 1.578.553/SP
, consolidou o entendimento de que a cobrança das referidas tarifas é permitida, ressalvada a abusividade da cobrança em caso de serviço não efetivamente prestado e possibilidade de controle judicial de possível onerosidade excessiva das tarifas, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO
DO
BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040
DO
CPC/2015
: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da
tarifa
de
avaliação
do
bem
dado em garantia,
bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a
tarifa
de
avaliação
do
bem
dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No caso em análise, entendo que deve ser reconhecida a legalidade da cobrança das tarifas, vez que a própria parte autora
demonstra que houve o registro do contrato, acarretando a legalidade da tarifa cobrada, de acordo com o entendimento do STJ, assim como o serviço de avaliação fora efetivamente realizado, não havendo que se cogitar a irregularidade da tarifa.

Ademais o valor cobrado está dentro dos parâmetros estipulados em contratos juntados em ações semelhantes.

Desta feita, diante de todos os pontos aqui analisados, não deve prosperar a alegada abusividade alegada pela parte apelante, apta a garantir a revisão contratual, devendo a sentença ora vergastada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém, 30 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/06/2023